Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700627-44.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. FRUSTRAÇÃO DE LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA. PROFISSIONAL ARTÍSTICO. CONTRATAÇÃO DIRETA OU POR EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. CONSAGRAÇÃO DO ARTISTA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO. DANO MORAL COLETIVO. 1. O recurso não pode conter amplitude maior que a pretensão deduzida no primeiro grau de jurisdição, motivo pelo qual não se conhece do capítulo da apelação que contém inovação recursal. 2. O prazo prescricional da pretensão de improbidade administrativa, deduzida contra ex-agentes públicos e particulares, é de cinco anos após as exonerações dos cargos em comissão, art. 23 da Lei 8.429/92. 3. A inexigibilidade de licitação pressupõe que haja uma inviabilidade de competição e, por ser uma regra excepcional, as hipóteses legais devem ser interpretadas restritivamente. A contratação de profissional artístico sem licitação requer que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública e que a contratação seja realizada diretamente com ele ou com seu empresário exclusivo. Na lide, ficou evidenciado que havia viabilidade de competição entre empresas promotoras de eventos artísticos, pois foi contratada empresa para fornecer grupos musicais por ela escolhidos e dos quais ela não tinha a representação exclusiva. Além disso, não ficou comprovado se tais bandas eram consagradas na opinião popular ou da crítica especializada, a ponto de inviabilizar competição entre outros músicos de talento similar. 4. A configuração de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário depende da existência de dolo ou culpa do sujeito e, em regra, da efetiva prova do dano, exceto, quanto a esse último aspecto, na hipótese de contratação sem licitação, caso em que a jurisprudência entende ser o dano ao erário in re ipsa. 5. Mesmo se não fosse presumido o dano ao erário, decorrente da frustração na escolha da melhor proposta, as provas dos autos apontam para a conclusão de que houve superfaturamento no contrato. 6. Diferentemente do dano ao erário, que é material, os danos morais coletivos decorrentes do ato ímprobo não são in re ipsa, sendo necessária a constatação inequívoca de que a falta dos recursos públicos despendidos na contratação foi a causa sine qua non de precária prestação de serviços públicos essenciais. Havendo destinação orçamentária a tais recursos, esses não poderiam ser empregados em outra finalidade, ainda que mais nobre do que a prevista no orçamento. 7. Constatada a contratação ilegal e lesiva ao erário, nulifica-se a nota de empenho e aplicam-se as sanções do art. 12, II, da LIA a cada réu, na medida da respectiva participação, condutas essas que devem ser sancionadas a título de culpa, guardando simetria à imputação feita na petição inicial. 8. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Pedido julgado parcialmente procedente. O recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VIII, 11, 12 e 17, § 6o, todos da Lei 8.429/1992, ao argumento de que deve ser absolvido em face da ausência de provas dos elementos subjetivos do tipo penal - dolo e culpa, para a caracterização do ato de improbidade administrativa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 10, 11, 12 e 17, § 6o, todos da Lei 8.429/1992, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027